Tribunal: TJDFT
Processo: 0010146-91.2015.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVENTÁRIO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. PARTILHA DE TÍTULOS DE CLUBE EM FRAÇÕES IDEAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM INVENTÁRIO LITIGIOSO. EXCLUSÃO DE DÍVIDAS NÃO AUTORIZADAS DO ESPÓLIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelações interpostas em inventário judicial dos bens deixados por Dorilio Marocollo Neto. O embargante sustenta a existência de obscuridade e omissão quanto: (i) à forma prática de partilha de títulos de clubes adquiridos pelo falecido antes da união estável; (ii) à ausência de condenação da companheira supérstite ao pagamento de honorários advocatícios; e (iii) ao indeferimento da inclusão no passivo do espólio de despesas suportadas pelo inventariante. Requer o saneamento dos vícios e a atribuição de efeitos modificativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ou obscuro ao determinar a partilha de títulos de clubes em frações ideais entre os herdeiros; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à eventual condenação da companheira supérstite ao pagamento de honorários advocatícios à luz do princípio da causalidade; e (iii) determinar se o acórdão deixou de enfrentar adequadamente a rejeição da inclusão de dívidas alegadamente suportadas pelo inventariante em benefício do espólio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito da decisão, conforme art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão enfrentou expressamente a questão relativa aos títulos de clube, afirmando que, por terem sido adquiridos antes da união estável, constituem bens particulares do de cujus e integram o acervo hereditário, devendo ser partilhados em frações ideais entre companheira supérstite e descendentes, nos termos do art. 2.013 do Código Civil.
5. As dúvidas levantadas pelo embargante acerca da operacionalização administrativa da copropriedade perante os clubes dizem respeito à fase prática de execução da partilha ou à administração do condomínio entre herdeiros, matéria estranha ao âmbito dos embargos declaratórios e ao objeto do inventário.
6. O acórdão também apreciou a questão dos honorários advocatícios, mantendo a condenação dos herdeiros com base no princípio da causalidade, diante da elevada litigiosidade do inventário e do comportamento processual que deu causa ao prolongamento do conflito, sendo irrelevante a exclusão pontual de determinados bens em decisão interlocutória anterior.
7. A decisão colegiada analisou a pretensão de inclusão de dívidas no espólio e concluiu pela sua inadmissibilidade diante da ausência de autorização judicial prévia e da insuficiência de prova de que as despesas reverteram em benefício da massa hereditária.
8. O acórdão ainda destacou a ocorrência de comportamento processual contraditório do inventariante, que anteriormente havia declarado inexistência de passivo, incidindo o princípio do venire contra factum proprium.
9. A decisão indicou, ademais, que eventual pretensão de ressarcimento por despesas suportadas em benefício do espólio deve ser discutida em ação própria, inexistindo omissão na análise da matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”; “2. Bens indivisíveis ou de difícil alienação integrantes do acervo hereditário devem ser partilhados em frações ideais entre os herdeiros, nos termos do art. 2.013 do Código Civil.”; “3. A condenação em honorários advocatícios em inventário é admissível quando evidenciada litigiosidade entre os interessados, aplicando-se o princípio da causalidade.”; “4. A inclusão de dívidas no passivo do espólio exige autorização judicial prévia ou comprovação inequívoca de benefício à massa hereditária.”; “5. O comportamento processual contraditório da parte impede a posterior modificação de declarações anteriores relevantes no processo, à luz do princípio do venire contra factum proprium.”.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, §1o, IV, e 1.026, §2o; CC, art. 2.013; CF/1988, arts. 5o, XXXV e LV, e 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: Não há.